Tribunal: TJSP
Processo: 1045399-81.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELO DO AUTOR QUE SE RESTRINGE À ALEGAÇÃO DE QUE A NEGATIVAÇÃO PROCEDIDA PELA RÉ GEROU PREJUÍZO MORAL. NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 86,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELO DO AUTOR QUE SE RESTRINGE À ALEGAÇÃO DE QUE A NEGATIVAÇÃO PROCEDIDA PELA RÉ GEROU PREJUÍZO MORAL. NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE QUANDO A BASE DE CÁLCULO DESSA VERBA É ELEVADA (ART. 85, § 8o, DO CPC). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33467
Registro: 2020.0000740344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045399-81.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MANOEL
DANIEL LÚCIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TIM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33467
Apelação Cível no 1045399-81.2019.8.26.0224 -Voto no 33467
2
Apelante: MANOEL DANIEL LÚCIO
Apelada: TIM CELULAR S/A
Comarca: Guarulhos 7a Vara Cível
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELO DO
AUTOR QUE SE RESTRINGE À ALEGAÇÃO DE QUE A
NEGATIVAÇÃO
PROCEDIDA
PELA
RÉ
GEROU
PREJUÍZO
MORAL.
NEGATIVAÇÃO
NÃO
COMPROVADA.
DANO
MORAL
NÃO
CARACTERIZADO.
RECONHECIMENTO
DA
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
NECESSIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
FIXADOS
POR
EQUIDADE. POSSIBILIDADE QUANDO A BASE DE
CÁLCULO DESSA VERBA É ELEVADA (ART. 85, § 8o,
DO CPC). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Apelação provida em parte.
Trata-se de apelação (fls. 94/103, sem preparo, por isenção, fls. 35), que
objetiva a reforma da r. sentença de fls. 90/92, proferida pelo MM. Juiz Domicio
Whately Pacheco e Silva, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente o
pedido inicial, “para declarar inexistente a contratação das linhas (11) 9.4890.8458,
(11) 9.8583.6941, (11) 9.8589.9850; em consequência, também são inexistentes as
dívidas mencionadas na inicial. 3.2. Com fundamento nos artigos 82, § 2.o, 85, 86,
parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, condeno o autor - haja vista a
sucumbência mínima da parte adversa- ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários devidos aos advogados da ré, fixados em dez por cento do valor da causa,
observadas as regras pertinentes à gratuidade processual”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33467
Apelação Cível no 1045399-81.2019.8.26.0224 -Voto no 33467
3
Apela o autor buscando a procedência da ação no tocante à indenização
por danos morais. Sustenta que, “após a reclamação no PROCON GUARULHOS, a
requerida providenciou a baixa das restrições em nome do requerente nos órgãos de
proteção ao crédito e a retirada das linhas telefônicas de seu nome”, contudo ao
inscrever indevidamente o seu nome no rol de inadimplentes, a ré deixou de cumprir
com sua obrigação primária de zelo e cuidado, gerando o dever de indenizar. Diz que a
inscrição indevida no cadastro de inadimplente é suficiente para ensejar a reparação.
Tece comentários sobre a fixação da verba honorária sucumbencial, aduzindo que
ambas as partes foram parcialmente vencidas, assim deve ser observado os parâmetros
previstos expressamente no CPC. Pede que os honorários advocatícios sejam fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa.
O recurso é tempestivo (fls. 93/94) e foi recepcionado em primeiro grau
(art. 1010 e seguintes do CPC), preenchendo as suas necessárias condições de
admissibilidade.
Contrarrazões às fls. 115/126, pugnando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
O recurso foi regularmente processado.
O autor ajuizou a presente ação alegando que a ré realizou cobranças de
valores que desconhece, bem como inseriu indevidamente o seu nome nos cadastros de
maus pagadores, cuja baixa somente ocorreu após reclamação realizada junto ao Procon
de Guarulhos. Busca a inexigibilidade da dívida e a indenização por danos morais.
A r. sentença julgou a ação parcialmente procedente apenas para declarar
a inexigibilidade do débito objeto das cobranças apontadas na inicial, o que motivou a
interposição do recurso do autor.
O apelo restringe-se ao pedido de indenização a título de danos morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33467
Apelação Cível no 1045399-81.2019.8.26.0224 -Voto no 33467
4
sob o argumento de que o apontamento decorrente da cobrança indevida realizada pela
ré gerou dano moral passível de indenização.
Pois bem.
Não se desconhece que a negativação indevida torna certa a indenização
por danos morais, uma vez que o dano, nesses casos, decorre do só fato da coisa (“in re
ipsa”).
Ocorre que, no caso dos autos, não há qualquer documento que
comprove que a ré inseriu os dados do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito, sendo certo que os documentos de fls. 33/34 são insuficientes para tal
finalidade, porquanto sem qualquer indicação da mencionada negativação.
O próprio autor afirma que a prestadora dos serviços solucionou o
problema após reclamação junto ao Procon (fls. 03), inexistindo nos autos qualquer
elemento que indique a renovação das cobranças ou que o apontamento foi mantido
após efetivada a reclamação junto ao órgão de proteção ao consumidor, sendo certo que
sequer restou comprovada a negativação procedida pela ré à época da insurgência.
Não se pode ignorar que a cobrança indevida causou aborrecimento ao
autor, contudo, não há como acolher o pedido de indenização por danos morais
embasado apenas em uma negativação que não restou comprovada.
Ademais, nos moldes do documento carreado às fls. 34, verifica-se a
existência de um apontamento anterior em nome do requerente, o que não foi por ele
impugnando portanto, o padecimento psicológico por eventual pecha de mau pagador
não pode ser atribuído a uma suposta inclusão procedida pela ré.
Assim sendo, indemonstrado o desacerto da r. sentença neste ponto, de
rigor a sua manutenção por seus próprios fundamentos.
Por outro lado, a r. sentença merece parcial correção, somente quanto ao
carreamento do ônus sucumbencial. Ao contrário do posicionamento monocrático,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33467
Apelação Cível no 1045399-81.2019.8.26.0224 -Voto no 33467
5
tenho que as partes sucumbiram reciproca e proporcionalmente, saindo o autor
derrotado quanto ao pleito moral e a ré, por sua vez, quanto ao reconhecimento da
inexigibilidade do débito, de modo que deverão as partes arcar com o pagamento das
custas e despesas processuais que eventualmente desembolsaram, arcando ambas com o
pagamento dos honorários advocatícios dos patronos adversos, que ora fixo, por
equidade, em R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPCP, observada a
gratuidade da justiça concedida ao autor (fls. 35).
Deixo de aplicar a regra do parágrafo 2o do artigo 85 do CPC, o qual
determina que a verba honorária deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o valor causa,
pois dentro das circunstâncias do caso concreto, verifico que a verba honorária de 10%
sobre o valor da causa (R$ 49.000,00 fls. 10) representaria valor elevado para a
espécie.
Da mesma forma que o art. 85, §8o, do CPC autoriza a fixação dos
honorários por equidade para as demandas de valor irrisório, deve-se entender
igualmente cabível a aplicação de tal critério para os casos de exorbitância do valor.
Para o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, o Juízo
deve avaliar, entre outros aspectos, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação
do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.
Assim, à consideração da baixa complexidade da demanda e o tempo
despendido pelos procuradores, tenho que a verba fixada em R$ 1.200,00 mostra-se
apropriada ao caso.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33467
Apelação Cível no 1045399-81.2019.8.26.0224 -Voto no 33467
6
Relatora